Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. O reconhecimento de que a cessão de direitos tenha decorrido de fraude à execução pressupõe prova de que tal transferência se realizou com intuito de fraudar o feito executivo. Além disso, exige-se prova de que o terceiro adquirente concorreu com má-fé para o negócio jurídico.
2. Não comprovada a fraude à execução, sequer a má-fé do terceiro adquirente, impõe-se a manutenção da decisão agravada ao afastar a constrição imposta.
3. Agravo de instrumento não provido.